Tribunal: STF
Processo: ARE 1565305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SUPERMERCADOS – TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TFAMG) – CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS (CTE/MG) – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE FAUNA EXÓTICA E FAUNA SILVESTRE – ENQUADRAMENTO LEGÍTIMO – PESSOAS JURÍDICAS ASSOCIADAS DA IMPETRANTE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO INDISCRIMINADA DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – REFORMADA.



    - A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG) e o Cadastro Técnico Estadual respectivo (CTE/MG) foram instituídos pela Lei estadual nº 14.940/2003 e decorrem do legítimo exercício do Poder de Polícia para a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais pela Administração estadual.



    - A pretensão da associação impetrante, de exclusão indiscriminada e apriorística de suas associadas, pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade de “supermercados, autosserviço alimentar e congêneres”, da fiscalização estadual voltada aos contribuintes que exploram atividade econômica de fauna exótica e fauna silvestre, não pode ser acolhida no âmbito do mandado de segurança coletivo, sob pena de se conceder verdadeiro salvo conduto contra o exercício do Poder de Polícia ambiental e mitigar a proteção do bem jurídico que se pretende tutelar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXX, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante, na hipótese em julgamento, alegou a associação impetrante, ora apelada, que as atividades exercidas por suas associadas, atacadistas/varejistas supermercadistas, ainda que envolvessem a comercialização de pescados ao consumidor final, não se enquadrariam no Anexo I da legislação estadual como “potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais”, o que foi acatado pela r. sentença concessiva da segurança.



    A tese articulada pela apelada, acolhida em primeiro grau, preconiza que para a incidência da TFAMG seria necessário o enquadramento das atividades exercidas por suas associadas, nos conceitos de “criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre”, como consta na Lei estadual nº 14.940/2003, o que não acarretaria a tipicidade da prescrição normativa pela simples comercialização de pescados e frutos do mar.



    Data vênia, ao contrário da conclusão adotada pelo MM Juiz de primeiro grau, estou em que a TAFMG decorre do exercício do Poder de Polícia realizado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), conforme disposto na lei, que incidirá no caso concreto quando a atividade exercida pela contribuinte decorrer da necessidade de fiscalização e controle pelo órgão competente.



    Nesse cenário, a incidência da Taxa e a inscrição das associadas à apelada no Cadastro Técnico Estadual não ocorreria em razão da atividade em si, isto é, da atividade de criação (e/ou) exploração direta da fauna para fins econômicos, mas, sim, pela necessidade do exercício de sua fiscalização pela autoridade ambiental, do que não se pode excluir, aprioristicamente, todas as empresas supermercadistas substituídas pela Associação impetrante.



    Com efeito, se, do Estatuto Social da Associação Mineira de Supermercados (AMIS) (eDoc 3), extrai-se que seus associados são pessoas jurídicas de direito privado, que exercem atividade de “supermercados, autosserviço alimentar e congêneres”, abarcando uma ampla gama de atividades, é de se concluir que não podem ser excluídas aprioristicamente da fiscalização estadual, sob pena de se conceder um verdadeiro salvo conduto contra o exercício do Poder de Polícia ambiental e mitigar a proteção do bem jurídico que se pretende tutelar.



    Cumpre pontuar que a legislação estadual prevê o controle e a fiscalização das atividades relacionadas à comercialização de recursos pesqueiros, conforme se extrai do Anexo I da Lei estadual nº 14.940/2003, bem como do art. 11 da Lei estadual nº 14.181/2002 e art. 20 do Decreto nº 43.713/2004, respectivamente, in verbis:



    (...)



    Nesse contexto, estou em que, no âmbito deste mandado de segurança coletivo, não se pode concluir pela existência de prova préconstituída apta a demonstrar que as pessoas jurídicas associadas da impetrante não exercem, de forma direta, atividade potencialmente poluidora, notadamente porque a atividade supermercadista, com frequência, comercializa produtos e subprodutos de pescados e da fauna, não industrializados, utilizando-se, para tanto, de recursos ambientais com finalidade econômica, passível de fiscalização pelo órgão ambiental estadual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente